Tribunal: TJDFT
Processo: 0717714-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE VALE-TRANSPORTE. USO REITERADO POR TERCEIROS. LEGITIMIDADE DO BLOQUEIO REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO ILÍQUIDO. INADMISSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pretensão do recorrente é que seja declarada a nulidade da suspensão do seu cartão de vale-transporte, promovida pelo Distrito Federal em razão do suposto uso reiterado por terceiros. Afirma que não foi devidamente informado sobre as possibilidades de utilização do cartão. Subsidiariamente, postula a redução do quantum cobrado pelo réu para o desbloqueio (R$ 873,44), uma vez que o recorrido não teria, neste cálculo, incluído o valor de participação que o recorrente já teria pago em cada uso do cartão pelos terceiros. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido.
2. Inicialmente, destaco que o próprio recorrente reconhece, na sua petição inicial, o uso do cartão de vale-transporte por terceiros. A controvérsia reside na tese de que ele não teria sido esclarecido sobre a diferença entre o uso do cartão de vale-transporte e do cartão cidadão (o qual pode ser utilizado para pagar passagens de outras pessoas).
3. Não são aplicáveis ao caso as normas protetivas do Direito do Consumidor, uma vez que o Distrito Federal, ao custear parte dos valores pagos a título de vale-transporte, não está agindo como fornecedor de serviços, mas sim como entidade (Estado) que promove política pública e estimula a geração de empregos e o desenvolvimento nacional. Assim, não há que se falar em dever especial de informação por parte do recorrido (art. 6o, III, do CDC); ao contrário, caso o autor tivesse dúvidas acerca da forma de utilização do cartão, deveria ele mesmo ter diligenciado junto ao réu para saná-las, sob de pena de assumir as consequências do uso indevido. Acrescente-se que o Decreto no 95.247/1987, o qual regulamenta a concessão do vale-transporte, dispõe em seu art. 7o, §2o, sobre a obrigatoriedade de o beneficiário firmar compromisso de que utilizará o cartão apenas para o seu deslocamento residência-trabalho.
4. Vale frisar, ainda, que o Distrito Federal colacionou aos autos (ID 18925109) longa listagem na qual são relatadas as utilizações múltiplas do referido cartão em curtos períodos de tempo, o que reforça a conclusão de que houve, ao longo de vários anos, o favorecimento indevido de terceiros no âmbito do transporte público distrital.
5. Deste modo, legítima a atuação do recorrido em bloquear o uso do cartão de vale-transporte do autor até que este quite o prejuízo assumido pelo Erário, relativo aos valores que o Distrito Federal credita mensalmente para compor o montante total deste auxílio. Precedente: Acórdão 1257956, 07535906420198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Partes: Aline Alves Cardoso versus Distrito Federal.
6. Quanto ao pedido subsidiário de que seja computado, para fins de subtração do montante de R$ 873,44, os valores de participação que o recorrente já teria pago em cada uso indevido do cartão, verifico que o autor formulou tal requerimento de forma ilíquida, sem especificar qual seria a quantia acumulada a este título, o que é vedado na sistemática dos juizados especiais (art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009). Deste modo, tal pretensão subsidiária também não merece acolhimento.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (ID 18925123). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.